Tribunal: TJES
Processo: 5000530-56.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-56.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000530-56.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANSCISCO

RECORRIDA: REGIANE GAVA DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
REGIANE GAVA DE OLIVEIRA
na qual a requerente aduz que é servidora efetivo do Município requerido e este, ao efetuar o pagamento das horas referente a denominada Carga Horária Especial – CHE o faz com base somente no vencimento base, quando a base de cálculo deve ser o vencimento base do servidor acrescido de outras vantagens permanentes ou recebidas com habitualidade. Dessa forma, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento das diferenças apuradas em relação a CHE considerando o valor pago pelo Município e aquele que entende devido.

O juízo sentenciante entendeu que, nos termos da Súmula Vinculante 16, a base de cálculo deve considerar a remuneração total, abrangendo vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, como o adicional de assiduidade e o adicional de tempo de serviço recebidos pela servidora. Assim, julgou procedentes os pedidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que a forma de pagamento das horas extras esta disciplinada na Lei Complementar Municipal nº 004/1991 e devem ser calculadas sobre o salário-base.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

Inicialmente, quanto a conexão com os autos 5000529-71.2024.8.08.0008, reconhecida na sentença, observo que esta deve ser mantida pois, conforme o art. 55, § 1º, do CPC, a conexão é aplicável quando as ações possuem
identidade parcial de elementos
(pedido ou causa de pedir), de modo que a reunião dos processos é necessária para evitar decisões conflitantes e promover a economia processual.

No mérito, ressalto que ao dispor sobre o pagamento do serviço extraordinário o art. 7º, inciso XVI da CRFB/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, também da Constituição, preceitua que este será equivalente a, no mínimo, 50% da
remuneração
do serviço normal. Entendo que, a melhor interpretação do dispositivo mencionado leva a conclusão de que
a base de cálculo do serviço extraordinário deve ser a remuneração do servidor.

Nesse passo, o art. 46 da LCM 004/1991 define
remuneração
como sendo

o
vencimento do cargo, acrescido

das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.
Já o art. 74, da mesma Lei,
diferente do que sustenta o recorrente, estabelece que o serviço extraordinário será remunerado.
Logo, entendo que a base de cálculo da CHE, que é uma carga horária extra, deve ser a remuneração do servidor.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA C/C CONDENATÓRIA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. ÔNUS DA PROVA. BASE DE CÁLCULO. CONSECTARIOS LEGAIS. HONORARIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. O adicional de horas extras e direito constitucional, previsto no artigo 7º, inciso XVI, da CF/88, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal trabalhada, extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CF/88. II.
É irrelevante que o acréscimo provisório seja nominado como compl. Carga horária. Professor, porquanto constitui, em verdade, prorrogação da carga horária original do autor/apelante, fundado na necessidade de substituição de outro profissional, o que não é motivo para afastar-se o direito ao recebimento das horas extras. III. Incontroverso que o autor/apelante cumpriu carga horária superior à normal, conforme contracheques jungidos aos autos, razão pela qual faz jus à percepção do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o acréscimo da carga horária suplementar. lV. O cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor público e não sobre o vencimento. V. Quanto aos consectários legais, no período anterior a 09/12/2021, devem incidir juros de mora, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E; e, a partir de 09/12/2021, o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). lV. Os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados após a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5764707-94.2022.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Breno Caiado; DJEGO 29/02/2024).

FUNCIONALISMO.

HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts.
7º
,
XVI
, e
39
,
§ 3º
, da
CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº 16.
Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN
1001459-79.2017.8.26.0210
; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).

Em relação a correção dos valores a serem pagos a recorrida deve-se observar, a partir de 09/12/2021, a EC 113/2021 – art. 3º, com aplicação unicamente da SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)